Tribunal: TJMT
Processo: 1021313-12.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021313-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Benefício de Ordem, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO), FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA - CPF: 789.221.431-34 (AGRAVANTE), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (AGRAVADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (AGRAVADO), JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 353.618.081-72 (AGRAVADO), W200 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.701.075/0001-93 (AGRAVANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - CPF: 252.534.838-96 (ADVOGADO), JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 353.618.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO PARCELADA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO INTEGRAL DO PARCELAMENTO. ILEGALIDADE. HIPOTECA JUDICIÁRIA COMO GARANTIA SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por arrematantes em leilão judicial contra decisões da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas da arrematação e vedou a expedição das cartas de arrematação até a quitação integral do preço parcelado, mesmo diante de previsão expressa, no edital e nos autos de arrematação, de constituição de hipoteca judiciária sobre os próprios bens como garantia do parcelamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas da arrematação, fundado na pendência de julgamento dos embargos à arrematação opostos pelo Espólio titular dos bens constritos, remanesce com interesse recursal atual diante da rejeição superveniente dos embargos e do depósito voluntário das parcelas pelos próprios arrematantes na pendência do recurso; e (ii) saber se é legítimo condicionar a expedição da carta de arrematação ao pagamento integral do preço, quando a modalidade de parcelamento adotada pressupõe, nos termos dos arts. 895, §1º, e 901, §1º, do CPC, a constituição de hipoteca judiciária sobre o próprio bem arrematado como garantia suficiente do saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. O pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas perdeu o objeto em razão de dois fatos supervenientes concorrentes: a rejeição dos embargos à arrematação pela decisão de origem, que eliminou a premissa fática invocada pelos recorrentes, e o depósito voluntário, pelos próprios arrematantes, de seis parcelas do saldo da arrematação na pendência deste recurso, conduta que esvazia o interesse recursal e revela comportamento incompatível com a pretensão de suspensão simultaneamente deduzida.

4. O regime jurídico da arrematação parcelada, tal como estruturado pelo art. 895 do CPC, não condiciona a expedição da carta de arrematação ao pagamento integral do preço, mas apenas à prestação de garantia idônea — que pode ser o próprio bem arrematado, mediante hipoteca judiciária — e ao recolhimento das verbas iniciais devidas. O art. 901, §1º, do CPC é expresso ao autorizar a expedição da carta após prestadas as garantias, independentemente da quitação total do parcelamento.

5. A decisão que exige o cumprimento integral da obrigação sem assegurar ao arrematante a formalização da garantia real que o próprio sistema legal lhe confere incorre em contradição lógico-jurídica insuperável: impõe ao arrematante todos os riscos da alienação judicial sem a contrapartida da segurança que o legislador expressamente vinculou ao regime do parcelamento, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima depositada nas regras do certame.

6. O inadimplemento do arrematante, no regime do art. 895 do CPC, não gera invalidade da arrematação, mas sim consequências específicas e proporcionais: multa de 10%, vencimento antecipado das parcelas e possibilidade de execução nos próprios autos ou de resolução da arrematação — mecanismos que, por si sós, asseguram a efetividade da alienação judicial sem necessidade de condicionar a expedição da carta à quitação integral.

7. Com a rejeição dos embargos à arrematação, o ato expropriatório encontra-se perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, não subsistindo qualquer óbice à expedição das cartas de arrematação e à averbação da hipoteca judiciária nas matrículas dos imóveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para reformar a decisão agravada no ponto em que vedou a expedição das cartas de arrematação até a quitação integral do parcelamento, determinando ao juízo de origem a expedição das cartas de arrematação em favor dos recorrentes, com a respectiva averbação da hipoteca judiciária nas matrículas n. 18.302 e 18.303 do 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. Não se conhece dos pedidos de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de reconhecimento da inadequação da via eleita pelo Espólio, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"1. Perde o objeto o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas da arrematação parcelada quando a condição suspensiva invocada — pendência de julgamento dos embargos à arrematação — não mais subsiste, especialmente se os próprios arrematantes efetuaram voluntariamente o depósito das parcelas na pendência do recurso. 2. É possível a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em leilão judicial antes da quitação integral das parcelas, desde que prestada a garantia idônea mediante hipoteca judiciária sobre o próprio bem e pagas a comissão do leiloeiro e demais despesas iniciais, sendo ilegal o condicionamento da expedição da carta ao pagamento integral do preço parcelado, conforme os arts. 895, §1º, e 901, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493; 895, §§1º, 4º e 5º; 901, §1º; 903; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109531820268110000, Rel.: Clarice Claudino da Silva, Data de Julgamento: 28/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026; TJ-MT, AI 10165339720248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe: 08/09/2024; TJ-MT, AI 10051274520258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe: 21/05/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23709314720258260000 São Paulo, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 29/04/2026, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
W200 CONSTRUÇÕES LTDA.
e
FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA
em face de decisões proferidas pela
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0017420-29.2011.8.11.0041
, movida por
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
em face de
Lince Construtora e Incorporadora Ltda.
e
Manoel Jorge Ax Kar de Saboia Campos
.

Da origem:
A execução foi ajuizada com lastro em Cédula de Crédito Bancário no valor inicial de R$ 920.013,11 (novecentos e vinte mil, treze reais e onze centavos). No curso do feito, diante da ausência de bens penhoráveis da empresa executada, a constrição recaiu sobre os imóveis de matrículas n. 18.302 e 18.303 do 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, pertencentes ao espólio de
José Geraldo de Saboia Campos
, sócio falecido da empresa executada Lince Construtora e Incorporadora Ltda.

Do leilão e da arrematação:
Em 12/02/2026, os ora Agravantes participaram do leilão judicial online, arrematando os referidos imóveis na modalidade parcelada, nos termos do art. 895 do CPC, com pagamento de entrada correspondente a 25% do valor da arrematação e saldo remanescente em 30 (trinta) parcelas mensais, garantidas por hipoteca judicial sobre os próprios bens. Especificamente:

O imóvel da matrícula n. 18.302 foi arrematado por
Fabio Siviero Botelho da Silva
pelo valor de R$ 2.630.000,00, com entrada de R$ 657.500,00 e parcelas mensais de R$ 65.750,00;

O imóvel da matrícula n. 18.303 foi arrematado por
W200 Construções Ltda.
pelo valor de R$ 2.585.712,58, com entrada de R$ 646.428,14 e parcelas mensais de R$ 64.642,81.

Os pagamentos das entradas e da comissão do leiloeiro foram regularmente efetuados em 13/02/2026.

Dos embargos à arrematação e das decisões agravadas:
Em 20/03/2026, o
Espólio de José Geraldo de Saboia Campos
, por sua inventariante Jorani Benira Ax Kar de Saboia Campos, opôs embargos à arrematação, arguindo: (i) ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) expropriação de bens de terceiro não integrante da relação executiva; (iii) violação ao art. 843, §2º, do CPC; (iv) irregularidades nas intimações; e (v) indivisibilidade dos bens do espólio com inventário não ultimado.

Em 23/03/2026, os Agravantes requereram a suspensão do pagamento das parcelas vincendas até o julgamento final dos embargos.

Por decisão de 08/04/2026 (Id. 227698320), o Juízo de origem: (a) não conheceu os embargos à arrematação, por entender que o terceiro interessado deveria valer-se de procedimento próprio; e (b) indeferiu o pedido de suspensão dos pagamentos, determinando o prosseguimento na forma do auto de arrematação.

Os Agravantes opuseram embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao fato de que o próprio auto de arrematação condiciona o pagamento das parcelas à expedição da carta de arrematação e à averbação de hipoteca judiciária, requerendo, subsidiariamente, a expedição das cartas de arrematação.

Por decisão de 17/04/2026 (Id. 230603479), o Juízo reconsiderou parcialmente a decisão anterior, passando a admitir o processamento dos embargos à arrematação, mas reiterando a obrigação de pagamento das parcelas pelos Agravantes.

Em 21/04/2026 (Id. 230839019), os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se a vedação à expedição da carta de arrematação até a quitação integral do parcelamento, com advertência quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios.

Posteriormente, em 18/05/2026 (Id. 233877435), sobreveio nova decisão o Juízo de origem que: (a) rejeitou os embargos à arrematação opostos pelo Espólio, por ausência de vícios capazes de desconstituir o ato expropriatório; (b) indeferiu o pedido de suspensão das parcelas vincendas, por prejudicialidade em razão da rejeição dos embargos; e (c) manteve a vedação à expedição das cartas de arrematação até a quitação integral das arrematações.

Do presente recurso:
Inconformados, os Agravantes interpõem o presente Agravo de Instrumento, pugnando por:

(a)
Concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas até ulterior deliberação acerca dos embargos à arrematação ou da expedição das cartas de arrematação com averbação de hipoteca judiciária;

(b)
No mérito, a reforma das decisões agravadas para: (b.1) suspender a exigibilidade dos pagamentos até o trânsito em julgado das discussões acerca da validade do certame; ou, subsidiariamente, (b.1.1) determinar a expedição das cartas de arrematação em nome dos Agravantes, com averbação da hipoteca judicial, nos termos do art. 895, §1º, do CPC; e (b.2) reconhecer a inadequação da via eleita pelo terceiro interessado, determinando que eventuais nulidades sejam arguidas por meio de ação autônoma.

Sustentam, em síntese, que: (i) é desarrazoado compelir os Agravantes ao prosseguimento do pagamento parcelado sem qualquer garantia de estabilização do ato expropriatório, enquanto subsiste discussão judicial sobre a higidez da arrematação; (ii) a decisão agravada viola o art. 895, §1º, do CPC, ao exigir o prosseguimento dos pagamentos sem a correspondente formalização da hipoteca judiciária mediante expedição da carta de arrematação; e (iii) o Espólio de José Geraldo de Saboia Campos não integra a relação processual executiva, razão pela qual os embargos à arrematação seriam via inadequada, devendo eventual pretensão ser deduzida por ação autônoma.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 369993875), consignando que, rejeitados os embargos à arrematação, os Agravantes devem manter o pagamento, e que não ficou demonstrado prejuízo imediato que exigisse a concessão da medida.

Os Agravados foram intimados para oferecer resposta. O
Espólio de José Geraldo de Saboia Campos
, por sua inventariante, apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo integral desprovimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos demais Agravados (certidão de 18/06/2026 – ID 376303895).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
W200 CONSTRUÇÕES LTDA.
e
FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA
em face de decisões proferidas pela
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0017420-29.2011.8.11.0041
, movida por
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
em face de
Lince Construtora e Incorporadora Ltda.
e
Manoel Jorge Ax Kar de Saboia Campos
.

I – DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é
tempestivo
,
cabível
e
regularmente instruído
, razão pela qual dele se conhece.

O cabimento do agravo de instrumento em sede de execução é expressamente autorizado pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê a recorribilidade de todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença ou em processo de execução.

A tempestividade restou demonstrada, considerando que a decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 21/04/2026, e o recurso foi protocolado em 15/05/2026, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

II – DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO E DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se registrar relevante modificação do quadro fático ocorrida no curso deste recurso, que impacta diretamente a extensão do objeto devolvido a este Tribunal.

Com efeito, conforme documentado nas contrarrazões e nos autos do processo originário, em 18/05/2026 — portanto, após a interposição do presente agravo — o Juízo de origem proferiu nova decisão (Id. 233877435) que
rejeitou os embargos à arrematação
opostos pelo Espólio de José Geraldo de Saboia Campos, por ausência de vícios ou máculas capazes de desconstituir o ato expropriatório.

Essa circunstância superveniente tem reflexo direto sobre o
pedido principal
formulado pelos Agravantes (suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até o julgamento dos embargos), cuja premissa — a pendência de julgamento dos embargos — não mais subsiste.

Ademais, os próprios Agravantes, na pendência deste recurso, efetuaram em 26/05/2026 o depósito de 6 (seis) parcelas do saldo da arrematação (parcelas n. 3 a 8), no valor total de R$ 392.876,13, conforme documentado nas contrarrazões.

Tais fatos supervenientes, nos termos do art. 493 do CPC, devem ser considerados por este Tribunal, na medida em que influem no julgamento da causa.

Diante disso, o exame do presente recurso concentra-se, essencialmente, na questão da
expedição das cartas de arrematação e da averbação da hipoteca judiciária
(pedido subsidiário), que permanece controvertida e dotada de interesse recursal atual.

III – DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O pedido principal dos Agravantes — suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até o julgamento dos embargos à arrematação —
perdeu o objeto
em razão da rejeição dos embargos pela decisão de Id. 233877435, proferida em 18/05/2026.

Com efeito, a própria petição inicial do agravo condicionou expressamente o pedido de suspensão à "pendência de julgamento dos embargos à arrematação", circunstância que não mais subsiste.

Acresce que os próprios Agravantes, ao efetuarem voluntariamente o depósito de seis parcelas na pendência deste recurso, demonstraram, pelos próprios atos, a ausência de interesse na suspensão pleiteada, incidindo a vedação ao
venire contra factum proprium
(art. 422 do CC).

Nesse ponto, o recurso não merece conhecimento, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal atual.

IV – DA EXPEDIÇÃO DAS CARTAS DE ARREMATAÇÃO E DA AVERBAÇÃO DA HIPOTECA JUDICIÁRIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – MÉRITO

Este é o núcleo central do presente recurso que remanesce com interesse recursal atual e merece exame aprofundado.

A questão jurídica posta é a seguinte:
pode o juízo de execução condicionar a expedição da carta de arrematação ao pagamento integral do preço, quando a arrematação se deu na modalidade parcelada prevista no art. 895 do CPC, com previsão expressa de hipoteca judiciária como garantia do parcelamento?

IV.1 – Do regime jurídico da arrematação parcelada (art. 895 do CPC)

O art. 895 do CPC, ao disciplinar a arrematação parcelada, estabelece um regime jurídico específico e coerente, cujos elementos essenciais são:

"Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, proposta de aquisição.

§1º A proposta conterá, entre outros requisitos:

(...)

III – a garantia de pagamento do restante do preço, mediante caução idônea, podendo ser o próprio bem.

§4º O inadimplemento de qualquer das prestações implicará o vencimento antecipado das demais e sujeitará o arrematante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance.

§5º O inadimplemento autoriza o exequente ou qualquer dos credores a requerer a resolução da arrematação ou a promover, em face do arrematante, a execução do valor devido nos próprios autos da execução.
"

Da leitura sistemática do dispositivo, extrai-se que:

(a)
A garantia do parcelamento é a
hipoteca judiciária sobre o próprio bem arrematado
— mecanismo que pressupõe, necessariamente, o
registro
da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis;

(b)
O inadimplemento do arrematante não gera invalidade da arrematação, mas sim consequências específicas: multa de 10%, vencimento antecipado das parcelas e possibilidade de execução nos próprios autos ou resolução da arrematação;

(c)
O sistema legal, portanto,
não condiciona a expedição da carta de arrematação ao pagamento integral
, mas sim à prestação da garantia (hipoteca) e ao pagamento das verbas iniciais (entrada, comissão do leiloeiro e demais despesas).

O art. 901, §1º, do CPC, por sua vez, é expresso ao autorizar a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse
após prestadas as garantias
, independentemente da quitação integral:

"Art. 901. (...) §1º A carta de arrematação e o mandado de imissão na posse serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante."

IV.2 – Da contradição lógica da decisão agravada

A decisão agravada incorre em manifesta contradição lógico-jurídica ao exigir o prosseguimento do pagamento das parcelas, cujo regime legal pressupõe a constituição de hipoteca judiciária como garantia; e, simultaneamente, vedar a expedição da carta de arrematação, que é o único título apto a viabilizar o registro da hipoteca judiciária perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Em outras palavras: o juízo de origem exige dos Agravantes o cumprimento integral da obrigação sem lhes assegurar a garantia real que o próprio sistema legal vincula ao parcelamento. Isso equivale a exigir que o arrematante assuma todos os riscos da alienação judicial sem receber a contrapartida da segurança jurídica que o legislador lhe conferiu.

Tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima, pois os Agravantes participaram do certame com base nas regras do edital, que expressamente previam a hipoteca judiciária como garantia do parcelamento, e não podem ser surpreendidos com a supressão dessa garantia após já terem efetuado os pagamentos iniciais.

IV.3 – Da jurisprudência consolidada deste Tribunal

A questão não é nova neste Tribunal, que já firmou entendimento no sentido de que
a expedição da carta de arrematação não pode ser condicionada ao pagamento integral do preço parcelado
, bastando a prestação da garantia (hipoteca) e o pagamento das verbas iniciais.

Nesse sentido, os próprios precedentes colacionados pelos Agravantes, todos desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. GARANTIA POR HIPOTECA DO PRÓPRIO BEM. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a expedição de Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse em favor de arrematante de imóvel, sob o fundamento de inexistência de quitação integral do preço II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em verificar se é necessária a quitação integral do valor da arrematação para a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse, na hipótese de pagamento parcelado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 895, § 1º, do CPC autoriza o pagamento parcelado da arrematação de imóvel, desde que haja pagamento mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) à vista e garantia do saldo por hipoteca do próprio bem. 4.
O artigo 901, § 1º, do CPC determina a expedição da Carta de Arrematação e do mandado de imissão na posse após o depósito da entrada, prestação de garantias e pagamento da comissão do leiloeiro, sem exigir quitação integral
. 5. A exigência de pagamento integral para expedição da Carta de Arrematação não encontra respaldo legal, pois a hipoteca do próprio bem, nos casos de pagamento parcelado, constitui garantia idônea. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse não depende da quitação integral do preço quando o pagamento é parcelado nos termos do art. 895 do CPC
. 2. A hipoteca do próprio bem arrematado constitui garantia idônea e suficiente para assegurar o saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 895, § 1º, §§ 4º e 5º, e 901, § 1º .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1005127-45.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025, DJE 23/05/2025”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109531820268110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026)

"

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LEILÃO JUDICIAL - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE, CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DA AQUISIÇÃO FEITA COM ENTRADA E VINTE PARCELAS – DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE APÓS A GARANTIA (HIPOTECA) PRESTADA PELO ARREMATANTE - ARTIGOS 895, § 1º E 901, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não merece prosperar o decisório agravado que condiciona a expedição de carta de arrematação e imissão na posse pelo arrematante ao pagamento de todas as parcelas estipuladas, porquanto, a isso não se vincula, mas apenas à prestação de garantia e quitação das verbas destinadas ao arrematante, nos termos dos artigos 895, § 1º e 901, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, até porque o inadimplemento, per se, não determina a invalidade da arrematação, podendo o arrematante, inclusive, sofrer execução nos próprios autos (§ 5º do referido artigo 895) pelo valor devido
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10165339720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)

"É possível a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em leilão judicial antes da quitação integral das parcelas, desde que prestada caução idônea (hipoteca do imóvel) e paga a comissão do leiloeiro e demais despesas, conforme previsto nos arts. 895, §1º, e 901, §1º, do CPC." (TJ-MT, AI 10051274520258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe: 21/05/2025)

Do mesmo modo tem decidido os demais Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL COM PAGAMENTO PARCELADO. Decisão que condicionou a expedição da carta de arrematação à quitação integral do preço . Insurgência dos arrematantes. Cabimento. Arrematação que se aperfeiçoa com a assinatura do auto, tornando-se perfeita, acabada e irretratável (artigo 903 do CPC). Possibilidade de pagamento parcelado, desde que garantido por hipoteca do próprio bem (artigo 895, § 1º, do CPC) .
Expedição da carta de arrematação que não se condiciona à quitação integral do preço, bastando a prestação da garantia legalmente exigida (artigo 901, § 1º, do CPC)
. Eventual inadimplemento que autoriza a resolução da arrematação ou a execução do saldo devedor (artigo 895, § 5º, do CPC). Precedentes deste E. Tribunal . Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23709314720258260000 São Paulo, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 29/04/2026, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2026)

Tais precedentes refletem a interpretação correta do sistema legal e devem ser aplicados ao caso concreto.

IV.4 – Da ausência de óbice decorrente dos embargos à arrematação

O argumento dos Agravados de que a pendência dos embargos à arrematação justificaria a vedação à expedição das cartas não mais se sustenta, pois os embargos foram
rejeitados
pela decisão de Id. 233877435, proferida em 18/05/2026, que manteve a arrematação em todos os seus termos, reconhecendo expressamente que o ato expropriatório se deu de forma regular.

Com a rejeição dos embargos, a arrematação encontra-se
perfeita, acabada e irretratável
, nos termos do art. 903 do CPC, não subsistindo qualquer óbice à expedição das cartas de arrematação.

IV.5 – Da questão das cessões de direito

Os Agravantes requerem a expedição das cartas de arrematação em nome de W200 Construções Ltda. (50%) e de Fabio Siviero Botelho da Silva (50%), observando os termos das cessões de direito celebradas entre as partes.

Quanto a este ponto específico, cumpre registrar que a questão das cessões de direito não foi objeto de análise pela decisão agravada, razão pela qual este Tribunal não pode, em sede de agravo de instrumento, inovar na matéria sem que haja pronunciamento prévio do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, a expedição das cartas de arrematação deve observar os termos dos respectivos autos de arrematação, cabendo ao juízo de origem, após a expedição, apreciar eventual pedido de averbação das cessões de direito, se for o caso.

IV.6 – Da questão da legitimidade do Espólio para opor embargos à arrematação

Os Agravantes sustentam, ainda, a inadequação da via eleita pelo Espólio, argumentando que terceiro estranho à relação processual deveria valer-se de ação autônoma (art. 674 do CPC), e não de embargos à arrematação.

Contudo, este ponto
perdeu o objeto
em razão da rejeição dos embargos pela decisão de Id. 233877435. Com efeito, ainda que se reconhecesse a inadequação da via eleita, o resultado prático seria idêntico: a não desconstituição da arrematação. A questão, portanto, tornou-se acadêmica no contexto deste recurso.

V – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, o presente Agravo de Instrumento merece
parcial provimento
, nos seguintes termos:

(a)

Não se conhece
do pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas (pedido principal), por
perda superveniente do objeto
, em razão da rejeição dos embargos à arrematação pela decisão de Id. 233877435 e do depósito voluntário das parcelas pelos próprios Agravantes na pendência deste recurso;

(b)

Dá-se provimento parcial
com relação ao pedido subsidiário de expedição das cartas de arrematação, para
reformar a decisão agravada
, determinando ao juízo de origem que
expeça as cartas de arrematação
em favor dos Agravantes, com a respectiva
averbação da hipoteca judiciária
nas matrículas n. 18.302 e 18.303 do 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, nos termos dos arts. 895, §1º, e 901, §1º, do CPC, independentemente da quitação integral do parcelamento, observados os termos dos respectivos autos de arrematação;

(c)

Não se conhece
do pedido de reconhecimento da inadequação da via eleita pelo Espólio (item b.2), por
perda superveniente do objeto
, em razão da rejeição dos embargos à arrematação.

POSTO ISSO
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo de Instrumento n. 1021313-12.2026.8.11.0000 e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
no ponto em que vedou a expedição das cartas de arrematação até a quitação integral do parcelamento,
determinando ao juízo de origem
que expeça as
cartas de arrematação
em favor dos Agravantes W200 Construções Ltda. e Fabio Siviero Botelho da Silva, com a respectiva
averbação da hipoteca judiciária
nas matrículas n. 18.302 e 18.303 do 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, nos termos dos arts. 895, §1º, e 901, §1º, do CPC, independentemente da quitação integral do parcelamento, observados os termos dos respectivos autos de arrematação de Ids n. 223278117 e 223280285.

Não se conhece
dos pedidos de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de reconhecimento da inadequação da via eleita pelo Espólio, por
perda superveniente do objeto
.

Sem condenação em honorários recursais
, ante a sucumbência recíproca.

Custas na forma da lei
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026